Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704605-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A questão concernente à prejudicial de prescrição pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sujeitando-se, contudo, a causas interruptivas. 4. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 5. No caso, o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, ensejando a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional pela prolação do despacho retroage à data do ajuizamento da execução fiscal (art. 174, inc. I, do CTN, c/c art. 219, § 1o, do CPC/73 – atual art. 240, § 1o, do CPC/15). 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Descabido reconhecer a prescrição intercorrente na presente hipótese, porque inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS. 6.1. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. 6.2. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. 6.3. Sem olvidar que o executado pediu suspensão da execução fiscal por conta de adesão ao REFIS, a paralisação do processo entre maio de 2011 e agosto de 2018 deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente, a valer, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual, nos termos do art. 183 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal. Aduz que o recorrido se manteve inerte por um longo período, não cumprindo o comando constitucional da eficiência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “o efeito interruptivo do prazo prescricional do despacho que determinou a citação retroage à data da propositura da execução fiscal, sendo que, na espécie, embora não se possa precisar a data do despacho que ordenara a citação, a ação foi proposta em 13/05/2010. Dito isso, como a CDA que aparelha a execução fiscal teve o crédito constituído em 19/02/2008, não se consumou prescrição anterior à propositura da execução fiscal, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal. (...) depreende-se que a determinação da citação ocorreu em 2010, sem que houvesse a citação do agravante, o qual compareceu aos autos em 26/10/2010 (id. 42030859 – p. 3/24 dos autos de origem), isto é, antes de cinco anos, para comunicar adesão ao terceiro programa de recuperação de créditos tributários e não-tributários do Distrito Federal – REFAZ III-R e requerer suspensão da execução fiscal. Em seguida, em 17/12/2010, o Distrito Federal apresentou manifestação requerendo intimação do executado-agravante para regularizar a sua representação processual (id. 42030859 – p. 26/27 dos autos de origem). Depois, o agravante retornou aos autos para se opor à execução mediante exceção de pré-executividade. Recebidos os autos em 31/08/2018 (id. 42030859 – p. 46 dos autos de origem), o Distrito Federal apresentou impugnação em 24/09/2018 (id. 42030859 – p. 47/53 dos autos de origem); após a digitalização dos autos físicos, sobreveio o julgamento do incidente em 13/12/2021 via a decisão objeto deste agravo. Desse modo, da detida análise dos autos e dos contornos legais e jurisprudenciais que permeiam a matéria, inafastável a conclusão pela impossibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente, na presente hipótese” (ID 42294878). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025